Tribunal: TJDFT
Processo: 0707119-08.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-02-03
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSÃO DE HORÁRIO ESPECIAL PARA SERVIDOR PÚBLICO CURSAR ENSINO SUPERIOR. REQUISITOS LEGAIS PREVISTOS NA LC 840/2011 ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que julgou procedente o pedido formulado pela Autora da ação, aqui Recorrida, para lhe garantir o direito ao exercício da função inerente ao cargo de enfermeira em horário especial.
2. Na origem a Autora, ora Recorrida, ajuizou na qual pleiteia a concessão de horário especial para o exercício da função de enfermeira da Família a Comunidade da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, lotada na UBS de Santa Maria, com carga horária de 40 horas semanais. Ela informa que iniciou nova graduação, curso de medicina, cujo semestre teve início no dia 04/03/2024, e por essa razão solicitou a concessão de horário especial, que, ao final, foi indeferido pela administração.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Sem preparo, devido a isenção legal concedida ao Distrito Federal. Foram ofertadas contrarrazões (Id 66757623), nas quais a Recorrida pleiteia a manutenção da sentença. Na oportunidade, informa que passou a ser lotada 35h na UBS 8 de Santa Maria e cedida 5h para a UBS 2 de Santa Maria, adequando integralmente a jornada de 40h semanais, e que apresenta a frequência escolar regularmente, demonstrando na prática, a viabilidade de cumprir a carga horária integral.
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na aferição da existência do direito da servidora pública de obter horário especial para o exercício das atribuições inerente ao cargo, tendo em vista que cursa medicina, sendo que o horário regular de trabalho diurno é incompatível com a frequência as aulas, pois coincidem, vez que a faculdade de medicina que ela cursa possui cronograma com aulas pela manhã e à tarde.
5. Em suas razões recursais, o Distrito Federal defende que a parte Autora não demonstrou que preenche os requisitos legais para obter o regime especial de trabalho, haja vista que não comprovou que está matriculada em curso superior, não demostrou a possibilidade de compensação de horário na unidade administrativa, de modo a cumprir integralmente o regime semanal de trabalho, e sequer apresentou sua frequência escolar mensal. Além disso, defende que a concessão de horário especial para a servidora exercer suas atribuições acarretará prejuízo para o cargo, pois a carga horária da servidora é de 40 horas semanais e a carga horária do curso é de 32 horas semanais, o que se mostra incompatível de ser harmonizado. Ao final, defende a improcedência do pedido formulado na inicial.
6. Razão não assiste ao Recorrente. O artigo 61, inciso III, da 840/2011 prevê a concessão de horário especial a servidor matriculado em curso de educação superior, quando comprovada a incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa. Não prevalece a alegação de que a Recorrida não preenche os requisitos, pois há prova nos autos de que ela foi matriculada no curso superior de medicina no ano de 2024, Id 66757616, documento que comprova também a frequência escolar da servidora no ano letivo passado. Demostrado também que ele pretende continuar a cursar medicina.
7. Quanto à adequação, cabe à Administração realizar a lotação da servidora para unidade que possui tempo de funcionamento ampliado ou funcione de forma ininterrupta. Afinal, não existe direito absoluto, não devendo prosperar a alegação de que haverá prejuízo para o cargo, pois não obstante ser exigido da servidora que cumpra a carga horária inerente ao cargo que ocupa, por outro lado, conforme já pontudo, há garantia na lei de concessão de horário especial para servidor público que cursa ensino superior, quando houver incompatibilidade entre o horário escolar e o da unidade administrativa. Logo, deve haver harmonia entre o dever de cumprimento da carga horária e o direito da servidora pública de cumpri-la em horário especial que não inviabilize sua presença nas aulas do curso de medicina.
8. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
9. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atribuído à causa.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.